Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA EMBARGADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA NA APELAÇÃO. SEM JUSTA CAUSA OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a apresentação de resposta aos embargos à execução, não se faz necessária a citação ou intimação pessoal do embargado, bastando a intimação na pessoa do advogado.
2. Inviável tese de cerceamento de defesa, aludindo a falta de oportunidade de apresentação de provas, quando, mesmo sendo franqueada à produção de provas na fase instrutória, a embargada não aproveitou dessa faculdade, preferindo a inércia.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
4. Em que pese seja do devedor e não do credor o ônus da prova do pagamento, considerando que há informação de quitação, caberia à parte adversa demonstrar a existência de fato que impedisse o valor probatório do comprovante de transferência, o que não ocorreu, não se desincumbindo a embargada do seu ônus quanto à existência da dívida.
5. Quando o documento não for qualificado como novo, somente se admitem provas a posteriori, como no caso de recibo relativo a fatos pretéritos, se existente justa causa ou motivo de força maior para juntada extemporânea.
6. A jurisprudência do STJ delineia que conforme o disposto no art. 940 do CC/2002, aquele que demandar por quantia já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar os valores já recebidos, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. A aplicação de referido dispositivo, entretanto, está condicionada à prova da má-fé do credor (Precedente: EDcl no Ag 1393252/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 30/04/2012).
7. Recurso de apelação e recurso adesivo improvidos.